Tribunal: TJPA
Processo: 0031224-57.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0031224-57.2017.8.14.0401

APELANTE: VINICIUS DE OLIVEIRA REIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0031224-57.2017.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 6ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

APELANTE: VINICIUS DE OLIVEIRA REIS

(ADV: ARLINDO DE JESUS SILVA COSTA – OAB/PA 13.998)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.

REVISOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz Convocado.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA E DE POLICIAIS. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Vinicius de Oliveira Reis contra sentença da 6ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 13 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal, edição anterior à Lei nº 13.654/2018). A defesa pleiteou a absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, a redução da pena aplicada além do mínimo legal, com fundamento na atenuante da menoridade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há insuficiência de provas para a declaração do apelante, diante da alegada negativa de autoria; (ii) determinar se é possível a redução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência da atenuante da menoridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade do crime de roubo majorado foram comprovadas por meio dos depoimentos consistentes e firmes da vítima, proprietária da residência invadida, corroborados por testemunho de policial militar que participou da prisão em flagrante.

4.

Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando confirmada por outros elementos constantes dos autos, conforme entendimento pacífico do STJ.

5. Os depoimentos prestados por polícia, revestidos de fé pública e compatíveis com os demais elementos de prova, possuem emissão de prova para suporte relatado.

5. A negativa de autoria apresentada pelo réu, desacompanhada de elementos probatórios aptos a infirmar o conjunto probatório existente, não exclui a conclusão condenatória.

6. A pena-base foi inserida no mínimo legal (4 anos), e, embora reconhecida a atenuante da menoridade, a revisão consolidada do STJ (Súmula 231) e do STF (Tema 158 da repercussão geral) veda a redução da pena aquém desse mínimo legal.

7. Inviável, portanto, a pretensão defensiva de diminuição da pena alcançada para patamar inferior ao mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

·

Legislação
: Art. 157, §2º, I e II, CPB (redação anterior à Lei nº 13.654/2018).

·

Jurisprudência
: STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7; AgRg no HC n. 711.887/PE; Súmula 231 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias do mês de maio de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
VINICIUS DE OLIVEIRA REIS
, por intermédio de seu Advogado, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Belém/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputou a prática do crime previsto no artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal (conforme redação anterior à Lei nº 13.654/2018) (ID 14075736).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de parcial procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante pela prática do delito previsto no artigo 157, §2º, II, do CPB (conforme redação anterior à Lei nº 13.654/2018), impondo-lhe a sanção de

05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto,
e 13 (treze) dias-multa
, fixadas no valor unitário mínimo
(ID 14075854).

Em suas razões, a defesa pugnou pela absolvição do ora apelante, argumentando negativa de autoria, bem como, insuficiência probatória a embasar decreto condenatório. Subsidiariamente, demandou reanálise de dosimetria, com redução da pena intermediária aquém do mínimo, face à aplicação da atenuante da menoridade, com afastamento da súmula 231 do STJ. (ID 14661033).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do apelo, com a devida manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 14807845).

No mesmo sentido, nesta segunda instância, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 15170356).

É o relatório.

À revisão. Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E NEGATIVA DE AUTORIA

A defesa postulou pela absolvição alegando insuficiência probatória a embasar o édito condenatório, sustentando negativa de autoria.

Anoto, de pronto, as alegações defensivas
não merecem guarida.

Pois bem, nesse aspecto, verifico que as provas coletadas são suficientemente aptas a embasar a condenação do apelante, visto que
todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, foram corroborados pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Narra a denúncia que (ID 14075736):

(...)
os denunciados na noite do dia 26/12/2017, por volta das 22h, na companhia de mais dois elementos ainda não identificados, faziam se passar por clientes, acionaram o taxi da vítima LUIZ FERNANDO e nele adentraram para uma suposta "corrida", mas logo anunciaram o assalto encostaram uma arma de fogo em sua cabeça e o colocaram no banco de trás com um boné tapando seu rosto, enquanto um deles assumiu a direção do veículo.

Na sequencia, os meliantes disseram para a vítima taxista, que não iriam fazer nada com ele, massa precisavam do veículo para matarem um desafeto.

Na sequencia, seguiram até uma residência onde três deles saíram para realizar um assalto ficando a vitima, o taxista, dentro do veiculo com um deles apontando a arma para sua cabeça.

Minutos depois, os três meliantes retornaram do local trazendo vários objetos, produtos do roubo, tais como: televisão e aparelhos celulares e evadiram-se do local.

Ocorre que a residência roubada pertencia à vítima TATIANE que acionou a policia militar, que logo saiu em perseguição ao veiculo onde estavam os meliantes e durante a fuga o referido veiculo perdeu o controle e acabou batendo em um poste, ocasião em que um deles efetuou disparos contra a guarnição policial, que por sua vez revidou e acabou atingindo nas pernas os denunciados VINICIUS E LUCIANA, sendo que os outros dois meliantes conseguiram empreender fuga. Os denunciados por causa dos ferimentos foram encaminhados ao Hospital Metropolitano. Sendo que VINICIUS recebeu atendimento e foi logo liberado, mas a denunciada Luciana permaneceu internada para ser submetida a procedimento cirúrgico, razão pela qual não foi possível ser interrogada pela autoridade policial.

Quantos aos objetos, produtos de roubo na casa de TATIANE a vítima o taxista Luiz Fernando declarou perante a autoridade policial que os meliantes haviam deixado em uma outra casa antes de sofrerem a perseguição policial, contudo não soube identificar o endereço, uma vez que estava com o rosto coberto pelo boné.

In casu
, a materialidade resta devidamente comprovada por meio do auto de apresentação e apreensão do simulacro de arma de fogo utilizado durante a empreitada criminosa (ID 14075719, fl. 05), assim como pelos depoimentos das vítimas e testemunha, relatando a dinâmica dos fatos.

A autoria, de igual forma, pelos depoimentos coletados na fase policial e ratificados em juízo. Vejamos.

A vítima Luís Fernando Dias da Silva, taxista, informou que atendeu ao chamado de parada de dois homens, mas ao parar, 04 pessoas entraram no veículo. A corrida se iniciou, mas ao chegarem na Avenida Senador Lemos foi anunciado o assalto, contudo, os meliantes disseram que não lhe machucariam. A partir de então passaram a rodar pela cidade até encontrar uma casa onde estava acontecendo um aniversário, e a assaltaram. Os objetos subtraídos foram deixados em outra casa. Após isso, seguiram trafegando pela via pública, quando uma viatura passou a persegui-los, e nessa fuga vieram a bater o seu carro em um canal. Dois dos assaltantes conseguiram empreender fuga, mas os denunciados não conseguiram e foram presos. Por fim, reconheceu os apelantes durante a instrução processual como sendo os autores do crime (ID 14075789 a 14075793).

A vítima Tatiane do Socorro Figueiredo Nunes, declarou que estava no aniversário da sua mãe, quando em determinado momento o seu tio foi na entrada da casa, retornando em seguida com um indivíduo apontado a arma para a cabeça dele. Logo atrás veio uma mulher que comandava o assalto.

Identificou a denunciada Luciana como a pessoa que comandava o roubo em sua residência. Disse ainda que o denunciado ainda apontou uma arma para a cabeça do seu filho. No delito subtraíram televisão, notebook, celular e cerca de R$ 800,00 (ID 14075794 a 1407599).

A respeito, importante
enfatizar entendimento uníssono na jurisprudência pátria, que em crimes contra o patrimônio por serem cometidos às ocultas, geralmente sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima, possui valor diferenciado, merecendo destaque no contexto probatório.

Para ratificar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.
(...)

(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA. CONDENAÇÃO. FRAGILIDADADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DOS AGENTES. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)

4. Imperioso observar a especial relevância da palavra da vítima na formação da convicção do julgador em hipóteses de crimes cometidos às ocultas, como a tortura, mormente em se considerando o contato direto da vítima com o réu.
Não se pode olvidar, ainda, que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020).

(...)

(AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.)

A versão das vítimas foi corroborada pelo testemunho em juízo do policial militar, Romulo Jose de Souza Cunha, que atuou na prisão em flagrante dos apelantes. Segundo suas declarações, estavam em ronda, quando por rádio, tiveram a informação de um roubo a um taxista, no que identificaram o veículo e iniciaram a perseguição. Houve colisão e apenas os denunciados Luciana e Vinícius permaneceram no veículo e foram presos, os demais empreenderam fuga. Recorda que o apelante estava com uma arma de brinquedo, e que a vítima da residência reconheceu os denunciados na delegacia. Nenhum bem foi recuperado (
ID 14075800 a 14075805).

Friso, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelo mencionado agente público, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade do seu depoimento,
que atrelado às demais provas carreadas aos autos, garantem a robustez probatória necessária à condenação do apelante.

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...) 4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021)

O apelante, por sua vez, ao ser interrogado em juízo, negou que tivessem assaltado o taxista, pois todos estavam juntos com o intuito de ir até um aniversário para assustar um nacional que lhes devia dinheiro, mas como ele não se encontrava no local, foram embora. Disse ainda que no momento do fato portava uma arma de brinquedo, assim como outro elemento (ID 14075809 a 14075812), nesse aspecto, as
alegações da defesa se encontram isoladas das demais provas dos autos, porquanto o apelante não logrou êxito em desconstituir as existentes em seu desfavor, ônus exclusivo da defesa, nos termos do art. 156 do CPP, bem como não trouxe qualquer elemento que demonstre o contrário.

Sem maiores divagações, perfeitamente configuradas autoria e materialidade do crime de roubo majorado, conforme relatos coerentes, harmônicos e detalhados prestados na fase de inquérito e no curso da instrução processual, estando devidamente respeitado o art. 155 do CPP:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Sob esse prisma, as provas trazidas aos autos, principalmente pelo depoimento da vítima Tatiane Nunes, tanto em sede policial como na fase instrutória, atestam de forma inequívoca a empreitada criminosa perpetrada pelo apelante e comparsas.
Portanto, não encontrando respaldo a tese defensiva de insuficiência probatória,
incabível o deferimento do pleito absolutório
, devendo ser mantida a condenação do apelante.

DA DOSIMETRIA – DA REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO PELA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE

Em relação à dosimetria, a defesa pugnou, tão somente, redução da pena intermediária aquém do mínimo legal, em razão da existência da atenuante da menoridade, o que
não merece provimento
.

Transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte de interesse (ID 14075854):

A)

Circunstâncias judiciais

(...)

Levando em consideração as circunstâncias judiciais analisadas acima, fixo a
pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

B)

Agravantes e Atenuantes

Não há circunstâncias agravantes.

Há, todavia,
circunstância atenuante correspondente à menoridade
relativa. É que, tendo a acusada nascido em 05.09.98 (id. 58526840 – pag. 2), contava com menos de 21 anos na data do fato, ocorrido em 26.12.17 (id. 58526857 – pag. 2). Deixo, porém, de efetuar a redução correspondente, seguindo o entendimento da jurisprudência pacífica que rejeita a possibilidade de diminuição da pena aquém do mínimo legal fixado pelo legislador, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

C) Causas de aumento e diminuição

Não há causa de diminuição de pena. Todavia, há a causa de aumento prevista no
artigo 157, § 2º, inciso II, do CPB
, motivo pelo qual aumento a pena em
1/3
, passando a valorá-la em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,

e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato
, a qual torno
definitiva e final
.

(...)

Verifico que a pena-base estipulada na sentença condenatória, foi no patamar mínimo legal do delito em apreço. Portanto, na segunda fase da dosimetria, em que pese presente e devidamente reconhecida pelo juízo de origem, a atenuante da menoridade, anoto, que a redução da reprimenda abaixo do mínimo legal, encontra óbice na Súmula 231 do STJ.

Entendimento sedimentado em precedentes dispostos na jurisprudência pátria predominante no Supremo Tribunal Federal

(HC 124954, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015)
,
reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento com repercussão geral do RE 597270 QO-R (Tema 158)
, segundo o qual “
atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Sobre a questão, pertinente colacionar:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTE. CALAMIDADE PÚBLICA. AFASTAMENTO. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ.

1. Nos termos da Súmula 231/STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. 2. Hipótese em que, muito embora incida a atenuante da menoridade relativa, o afastamento da agravante da calamidade pública (art. 61, inc. II, alínea j, do Código Penal), não provoca reflexo na pena definitiva, por vedação da referida Súmula. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 744012 SP 2022/0155352-1, Data de Julgamento: 08/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. PENA. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. PLEITO EQUIVOCADO. REPRIMENDA JÁ FIXADA NAQUELE LIMITE MÍNIMO. REQUERIDA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AFASTAMENTO DA SÚMULA 231/STJ, COM CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não se alcança qual o tipo de modificação que o apelante requer em sua pena-base, pois se observa que o juiz de 1º grau já houve por bem em fixá-la no patamar mínimo legal.
2. Totalmente descabida a aplicação da atenuante da confissão espontânea, para fixação da pena-base abaixo do patamar mínimo legal. Ademais, não se pode afastar a Súmula 231 do STJ, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria. 3
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ex

(12111825, 12111825, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-29, Publicado em 2022-12-07)

Pelos motivos exarados, não há que se falar em redução da pena aquém do mínimo legal do delito praticado, pois o juízo
a quo
obriga-se aos parâmetros definidos em lei, visando atender ao princípio da legalidade, sendo que, a aplicação da Súmula 231 do c. Superior Tribunal de Justiça, representa a jurisprudência pacífica em perfeita consonância com os princípios da individualização da pena, isonomia e dignidade da pessoa humana.

Em relação aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constato que não merecem reparo, permanecendo o estipulado no
decisum
, no montante de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
mantendo a sentença hostilizada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 08/05/2025